Tribunal: TJMT
Processo: 1016903-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016903-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), ANDRESSA IBIAPINO DO NASCIMENTO - CPF: 616.651.763-77 (AGRAVADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - LIMINAR DEFERIDA E MANTIDA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE E O RISCO DE DANO INVERSO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, mostrando-se presente o risco de dano inverso, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade da internação e potencial risco de morte acaso não disponibilizado o medicamento Enoxaparina 40 mg.

Não há que se falar em multa cominatória, haja vista não ter sido fixada na decisão agravada.

Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movida por ANDRESSA IBIAPINO DO NASCIMENTO em desfavor do agravante e do Estado de Mato Grosso, determinou o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg à autora, após diagnóstico de síndrome antifosfolipide.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que o medicamento requerido é assegurado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica de Alto Custo e por isso a responsabilidade é do Estado de Mato Grosso.

Aduz que “compete ao Estado às providências no sentido da disponibilidade de medicamento de alto custo, não possuindo o ente Municipal capacidade financeira para tanto”.

Alega que “a responsabilidade do Município se restringe às moléstias e tratamentos descritos no Pacto de Saúde (atendimento básico) firmado entre os Entes Federados. Portanto, a alta complexidade é de responsabilidade integral do Estado”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para afastar a responsabilidade do Município de Primavera do Leste no cumprimento da obrigação, bem como eventuais bloqueios de verbas.

O pedido de antecipação de tutela do recurso foi indeferido no dia 14/08/2020, ID. 54104461.

Contrarrazões no sentido de que o agravo não seja provido ID 55486978.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pelo desprovimento do presente recurso ID. 56521988.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, Extrai-se dos autos que ANDRESSA IBIAPINO DO NASCIMENTO, ajuizou a Ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência contra o Estado de Mato Grosso e Município de Primavera do Leste, aduz, que está gestante com risco de morte fetal, necessitando da administração do medicamento ENOXAPARINA 40mg na quantia de 1 (uma) ampola subcutânea diária durante o período inicial de 150 (cento e dez) dias, que serão suficientes para concluir a gravides com segurança para o nascituro bem como para a requerente.

Sobreveio a decisão, ora agravada, nos seguintes termos:

“(...) Por fim, fica(m) a(s) parte(s) Requerida(s) intimada(s) para realizar(em) o depósito voluntário no prazo de até 05 (cinco) dias do valor equivalente para um trimestre de tratamento, na proporção para cada parte Requerida, em conta à disposição do Juízo. Caso não ocorra, procedo ao bloqueio judicial, na proporção para cada parte Requerida e autorizo o levantamento dos valores depositados em juízo, em alvará a ser expedido em favor da empresa em quantidade suficiente ao tratamento pelo período de 03 (três) meses, atos que serão cumpridos pelo Gabinete (...)”

Conforme já relatado, irresignado com a decisão supramencionada, o Município de Primavera do Leste ingressou com o presente agravo de instrumento, e o pedido do recurso foi indeferido, ID. 54104461.

Colhe-se parte da decisão:

“(...) Feitas estas considerações, na espécie, não há se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde do agravado.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. (...)”

Contrarrazões no sentido de que o agravo não seja provido (ID 55486978).

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de reforma da decisão liminar para que seja indeferida a tutela de urgência pretendida pela agravada, não merece acolhimento, face o acerto do juízo de primeiro grau na concessão da liminar, ante a urgência do caso.

Verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que a Agravada necessita do fármaco, tendo em vista que se encontra gestante com risco de morte fetal, conforme atestado médico exarado (ID. 31220399).

Depreende-se dos autos que a Agravada necessita da administração do medicamento ENOXAPARINA 40mg na quantia de 1 (uma) ampola subcutânea diária durante o período inicial de 150 (cento e dez) dias, que serão suficientes para concluir a gravides com segurança para o nascituro bem como para a requerente.

O próprio parecer do Núcleo de Apoio Técnico concluiu pela gravidade da patologia e pela necessidade do fármaco, no entanto ressalta que, apesar de ter registro na Anvisa, o medicamento não é fornecido pelo SUS.

Feitas estas considerações, na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, mostrando-se presente o risco de dano inverso, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade do fornecimento pleiteado.

Assim, deve ser observado o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito de todos e dever do Estado.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, constitucionalmente previstas, como a saúde, para a hipótese de omissão do Estado, sem que tal cominação implique em ingerência no poder discricionário do Executivo.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. SITUAÇÃO DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, a realização de tratamento médico por paciente destituído de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Portanto, o usuário dos serviços de saúde, no caso, possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os entes estatais o cumprimento da referida obrigação. III – Em relação aos limites orçamentários aos quais está vinculada a ora recorrente, saliente-se que o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. IV - Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 820910 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-09-2014 PUBLIC 04-09-2014)

Portanto, agiu com acerto o magistrado ao conceder a tutela provisória de urgência requerida.

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela Agravante nas razões recursais, convém destacar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que, do mesmo que na decisão liminar, não poderão ser analisadas as arguições de ilegitimidade passiva, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito, embora sejam matérias de ordem pública.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINARES ARGUIDAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AFASTADAS – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES E DESVIO DE FINALIDADE DOS RECURSOS DO FETHAB – PEDIDOS LIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DA PROVA INEQUÍVOCA E DE PERIGO NA DEMORA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Nem mesmo as matérias de ordem pública são suscetíveis de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância.Quando o objeto da ação evidencia particularidades que dependem de profunda análise de documentos e instrumentos normativos para se aferir a ilegalidade apontada na inicial, não há que se falar em prova inequívoca para a antecipação da tutela pretendida, sobretudo quando esta se confunde com o mérito.O receio de dano não pode encontrar lastro unicamente na questão financeira. Aquele que almeja medida de antecipação de tutela tem o ônus de demonstrar que, caso não lhe seja deferida a medida pleiteada, virá a sofrer prejuízo irreparável. Não sendo o caso, ausente o requisito do perigo na demora.

(N.U 0012381-38.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)

Logo, tal questão deverá ser apreciada primeiramente em primeira instância, sob pena de supressão de instância e ausência do devido processo legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020